Tribunal: TJPA
Processo: 0802449-42.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802449-42.2022.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: V. H. L. G.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE A QUAL ESTÁ VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚIMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença do Juízo de 1º grau que julgou procedente a ação ordinária e não condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II-

Sobre o tema, cabe ressaltar que há
hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

III-

Em que pese o entendimento do STF em sentido contrário, no julgamento da Ação Rescisória nº 1937, a decisão do STJ deve ser aplicada, uma vez que possui efeito vinculante.

IV-

Os julgados da Corte Superior sobre o tema vêm confirmando o entendimento firmado na Súmula 421 e Tema 433.

V-

Recurso de Apelação conhecido e improvido.

VI-

Em sede de Remessa Necessária, sentença confirmada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dia do mês de agosto
do ano de dois mil e
vinte e três
.

Belém,
21
de agosto
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e
REMESA NECESSÁRIA
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Isento o Estado do pagamento de custas.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão das recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”.

Na ação principal (id nº
12786180 - Pág. 1
), o representante da Defensoria Pública narrou que a criança Victoria Hadassad Lima Gomes estava hospitalizada na Unidade de Pronto Atendimento de Paragominas/PA em razão de Pneumonia, Crise asmática + Derrame pleural e SAT 92%.

Alegou que a criança estava internada com quadro de pneumonia bacteriana, crise asmática e derrame pleural, em estado grave, necessitando com urgência

de tratamento especializado em leito de UTI pediátrico e da realização do exame de Raio X da região do tórax,
para que lhe fosse garantido o mínimo de qualidade de vida

A liminar pedida na inicial foi deferida (id nº
12845832 - Pág. 1
).

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
12845842 - Pág. 1
).

Inconformado com a sentença prolatada, o representante da Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação
(id nº
12845845 - Pág. 1
)
.

Nas razões recursais do apelo interposto pela Defensoria Pública, aduziu que
os honorários lhe são devidos, pois tal Órgão passou a ter autonomia administrativa e financeira, com orçamento próprio através do repasse de duodécimo, argumentando se tratar de cofres diversos, não havendo ocorrência de confusão entre devedor e credor
.

Alegou que a súmula 421 do STJ já está superada por força do advento das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que conferiu autonomia plena à Defensoria Pública, posição esta que passou a ser adotada pelo plenário do STF na AR 1937 AgR, a qual o Relator foi o Min. Gilmar Mendes.

Asseverou que o próprio tribunal a qual pertence a súmula suscitada se pronuncia favorável à sua superação.

Destacou que a decisão do STF é aplicável às Defensorias dos Estados-membros, conforme entendimento recentemente adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Pontuou que o Plenário do STF já se manifestou no sentido da possibilidade da condenação em honorários advocatícios contra a mesma fazenda, contudo, no julgamento da AR 1937 não houve repercussão geral da matéria, o que foi reconhecido em decisão mais recente.

Nesse contexto, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja acolhido o pedido de condenação do Estado do Pará em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
12845851 - Pág. 1
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos (id nº
12847274 - Pág. 1
).

O representante do Ministério Público exarou o parecer pronunciando-se pela manutenção da sentença em sede de Remessa Necessária (id nº
14137887 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
julgou procedente o pedido inicial, e não condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Denota-se das razões recursais, que não assiste razão ao apelante.

Verifica-se no caso em questão, a presença do instituto da confusão previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor,
in verbis
:

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Com efeito, a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, pois a Defensoria Pública é uma das entidades custeadas pela Fazenda Pública (Estado do Pará).

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Sobre o tema, extrai-se do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, que prescreve:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"
(Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

“Não é cabível a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de processo judicial em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária estadual, por importar em transferência de receitas entre entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública, não se vislumbrando qualquer proveito real no repasse entre entidades vinculadas, devendo-se fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011).

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE A QUE ESTÁ VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
SÚMULA 421 E TEMA 433 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
.
De acordo com o STJ, não são devidos honorários advocatícios à defensoria pública,
quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra. Súmula 421 e Tema 433, o qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo n. º1.199.715/RJ.

2. Em que pese o entendimento do STF em sentido contrário, no julgamento da Ação Rescisória n. º1937, a decisão do STJ deve ser aplicada, uma vez que possui efeito vinculante (CPC, artigo 1039). 3. Os julgados da Corte Superior sobre o tema, posterior ao julgamento do STF, vem confirmando o entendimento firmado na Súmula 421 e Tema 433, sob o fundamento de que a alteração legislativa não produz qualquer modificação no quadro analisado pela Corte, uma vez que desde o momento da criação da súmula levou-se em consideração a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública. Assim, é incabível o argumento do apelante, no sentido de que a súmula restou superada. 4. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038455-47.2017.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/01/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA.
AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ
(...) 6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC;
8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF ? Tema 810 e STJ? Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário. (2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 433 DAS TESES DE RECURSO REPETITIVO DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, pois há confusão entre credor e devedor, na forma do art. 381 do CC/2002. 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Súmula 421/STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em casos semelhantes, afirmando que o verbete sumular n. 421 deve ser analisado cum grano salis. 4. Mostra-se desarrazoado admitir que uma autarquia estadual, ao litigar contra cidadão patrocinado pela Defensoria Pública, venha a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quando considerado que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado. Tema 433 do STJ
. 5. Apelação conhecida e provida. (...) (1709860, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-12).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. TRATAMENTO MÉDICO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. HONORÁRIOS DEVIDOS.
SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0018958-25.2015.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022).

Ressalto que é de conhecimento deste Egrégio Tribunal o julgamento do STF sobre o tema, no julgamento da ação rescisória citada pela parte apelante, no entanto, em que pese a decisão plenária, esta não tem efeito vinculante.

Ademais, a decisão do STJ acerca do tema possui efeito vinculante e deve ser seguida pelos Tribunais.

Nesse contexto, não pode o Estado do Pará ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, de modo que se verifica a configuração do instituto da confusão (art. 381 do Código Civil), que fundamentou a edição da Súmula nº 421 do STJ.

Sendo assim, não merece reforma a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
uma vez que os honorários advocatícios não são devidos no presente caso.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
, nos termos da fundamentação
.

Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
,
sentença confirmada na sua integralidade
.

É como voto.

Belém, 01 de agosto de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/08/2023